Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-11.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-11.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), IURI ANDREIVITH BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 046.354.291-64 (APELANTE), CRISTINA APARECIDA CAMPANHOLI BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 257.966.688-54 (APELANTE), CLEDERSON ALVES - CPF: 004.004.259-63 (APELADO), JOSE LUIZ TELEGINSKI - CPF: 435.237.229-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALBARI ALVES (APELADO), CLEDERSON ALVES - CPF: 004.004.259-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IURI ANDREIVITH BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 046.354.291-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA APARECIDA CAMPANHOLI BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 257.966.688-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALBARI ALVES registrado(a) civilmente como ALBARI ALVES - CPF: 176.112.881-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC no 1000826-11.2019.8.11.0018

APELANTE
:
ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA

APELADO
:
ESPÓLIO DE ALBARI ALVES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373 DO CPC/15 - PAGAMENTO ATRELADO À VARIAÇÃO DA ARROBA DO BOI – FLUTUAÇÃO DO MERCADO PREVISÍVEL – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, incisos I II, do CPC/15. No caso, tendo o autor comprovado os fatos alegados e o requerido não apresentado fato modificativo, como pagamento da dívida, deve ser mantida a procedência da ação de cobrança.

A indicação do valor em arrobas em contrato de compra e venda é uma forma de fixação de preço por índice de mercado, tanto que as partes assumem o risco de sua valorização ou desvalorização, conforme variações de mercado. Assim, a oscilação de preço da arroba de boi no mercado é fato perfeitamente previsível, não se aplicando eventual teoria da imprevisão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA
em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação Ordinária de Cobrança no 1000826-8.11.2019.0018
, ajuizada por
ESPÓLIO DE ALBARI ALVES
, representado pelo inventariante
CLEDERSON ALVES
, ora apelado, para
CONDENAR
os requeridos ao pagamento dos valores inadimplidos, equivalente a 72,44 vacas de 12 arrobas cada, que representam um total de 869,28 arrobas e 13,08 bezerros machos, anelorados de boa qualidade, correspondente

a
R$ 196.385,48 (cento e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o vencimento dos títulos até a data do seu efetivo pagamento, bem como

condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o apelante que a sentença deve ser reformada, a fim de revisar o contrato, exatamente na parte em

que fixou o pagamento em arroba de vaca ao preço do dia do vencimento, já que ninguém esperava um aumento de 42,39% de aumento na arroba (teoria da imprevisão) tendo passado de R$71,89 (setenta e um reais e oitenta e nove centavos) para R$102,37 (cento e dois reais e trinta e sete centavos), onerando o contrato.

Informa que o pedido de revisão de cláusula deu-se na contestação, todavia, foi indeferido pelo juízo singular, assim, espera que este Tribunal considere o valor da arroba em
R$71.89 (setenta e um reais e oitenta e nove centavos)
, valor aferido na data da realização do negócio entre as partes.

Pondera adiante que,
não obstante a sentença recorrida ter rejeitado o pleito de revisão de cláusula contratual apresentado pelo apelante, a Magistrada singular ainda se equivocou ao fixar o valor da condenação, julgando “
ultra petita
”, já que o apelado pleiteou o pagamento de
72,44 (setenta e duas virgula quarenta e quatro)
vacas no valor de
R$1.228,44(um mil e duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)
cada uma, o que importava em
R$88.988,19 (oitenta e oito mil e novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)
, e mais

13,08(treze vírgula zero oito)
bezerros machos, no valor unitário de
R$700,00(setecentos reais),
também com vencimento para
16/09/2014
, totalizando os bezerros a importância de
R$9.156,00(nove mil cento e cinquenta e seis reais )
, contudo, a sentença declarou uma dívida que corresponde

R$196.385,48(cento e noventa e seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos)
, superior à soma das vacas e dos bezerros,

Enfatiza ainda que o valor de
R$196.385,48(cento e noventa e seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos)
não representa o valor das 72,44 vacas na data do vencimento do contrato, em
16/09/2014
, mas sim o valor das 72,44 vacas atualizados monetariamente e com juros legais já calculados até o dia 01 de abril de 2019, conforme descreveu na inicial.

Assim, da forma em que consta na sentença recorrida, o apelante sofreria a atualização monetária do débito e cobrança de juros em duplicidade, ou seja, estaria o apelado experimentando um enriquecimento sem causa em detrimento da miséria do apelante.

Informa também que o juízo singular rejeitou o pedido reconvencional do apelante e seu pleito de revisão de cláusula contratual que permitia a flexibilidade do preço da arroba de vaca, pois deveria ser parcialmente acolhido o pleito do apelado, para condenar o apelante a pagar as
72,44(setenta e duas virgula quarenta e quatro) vacas
, ao preço do dia do vencimento em 16 de Setembro de 2014, que importava em
R$1.228,44(um mil e duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)
cada vaca, totalizando
R$88.988,19(oitenta e oito mil e novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos),
mais o valor equivalente a 13,08 (treze virgula zero oito) bezerros, no importe de
R$9.156,06(nove mil e cento e cinquenta e seis reais e seis centavos)
ao preço de
16/09/2014
,

com atualização monetária a partir de
16/09/2014
e incidência de juros de mora a partir da citação.

No mais, reafirma que equivocadamente, condenou o apelante a pagar a importância de
R$196.385,48(cento e noventa e seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos)
atualizados monetariamente desde o vencimento do título, prática que afronta o direito vigente, decidindo “
ultra petita
”, além dos limites pleiteados pelo apelado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para expurgar

o julgamento “
ultra petita
”, para fixar como valor da condenação, aquele pleiteado na inicial pelo apelado, ou seja, o valor das 72,44 vacas, ao preço de R$1.228,44 cada vaca e 13,08 bezerros machos, ao preço de R$700,00(setecentos reais) cada bezerro, totalizando
R$98.144,25(noventa e oito mil e cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento em 16 de Setembro de 2014.

As contrarrazões vieram no
ID no 194492688
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando ao final pelo provimento do recurso.

Encaminhado o processo a
o Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, esta restou infrutífera
, conforme
ID no 201924691
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota dos autos, o
ESPÓLIO DE ALBARI ALVES
, representado pelo inventariante
CLEDERSON ALVES
ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor de
ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA, CRISTINA APARECIDA CAMPANHOLI BOTELHO DE OLIVEIRA e IURI ANDREIVITH BOTELHO DE OLIVEIRA,
alegando em síntese que firmou
COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
, com a pessoa do primeiro requerido -
ARISTIDDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVIERA
-, referente à área de
10,50 (dez virgula cinquenta) alqueires paulista de terras
, a serem demarcadas, onde estão plantados PINUS CUIABANO, sendo aproximadamente 2 (dois) alqueires de Juquira, 5 (cinco) alqueires de terras destocadas gradeadas, e 3,50 (três virgula cinquenta) alqueires de mata natural.

Sustentou ainda que, como forma de pagamento, o contrato teria as seguintes condições: “o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) a serem pagos da seguinte forma -
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
representados pela entrega do veículo automotor FIAT UNO, duas portas, cor branca, ano 2004/2004; -
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)
pagos em moeda corrente à vista, pago no ato da celebração do contrato; -
R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais)
com vencimento em 16 de setembro de 2014 representados por
72,44 (setenta e duas virgula quarenta e quatro)
vacas aneloradas, de boa qualidade, aptas para procriação, de 12 arrobas cada uma a serem entregues em 16 de setembro de 2014, mediante recibo”.

Informou também que
nos termos da
CLÁUSULA DÉCIMA
do referido instrumento particular, o requerido assumiu o compromisso de pagar ao vendedor a quantia de 13,8 (treze virgula oito) bezerros machos anelorados, de boa qualidade diluídos mensalmente, mediante recibo.

Adiante, declarou

que os valores inadimplidos representam o valor atualizado equivalente a 72,44 vacas de 12 arrobas cada, que representam um total de 869,28 arrobas, que na época do vencimento da obrigação o valor unitário da arroba em
16/09/2014
, correspondia em R$ 102,37 (cento e dois reais e trinta e sete centavos),

totalizando a importância de
R$ 1.228,44 (um mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) por animal
, correspondendo todos em
R$ 88.988,19 (oitenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)
, que devidamente atualizado importa em

R$ 178.064,42 (cento e setenta e oito mil, sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Em contestação,
o apelante/requerido argumentou que realmente adquiriu o imóvel do “
de cujus
” ALBARI ALVES, nos termos do contrato assinado em 16/09/2012, com o compromisso de pagamento futuro, convertido tais valores em vacas, com o pagamento de renda, mas que também tinha outros negócios pendentes com o “
de cujus
”.

Ainda, o apelante/requerido argumentou que possuía contrato de aquisição de pinho cuiabano com o “
de cujus
”, onde aquele assumiu o compromisso de zelar do plantio por pelo menos 2 anos, ou até 20/09/2013, onde o recorrente teria até 2016 para extrair as referidas árvores.

Em sua defesa, o requerido afirmou que o “
de cujus
” ALBARI ALVES, ainda no ano de 2013, adoeceu e resolveu se mudar para a cidade de Ponta Grossa–PR, para fazer tratamento intensivo, oportunidade em que outorgou a escritura de compra e venda da área em favor do recorrente em 06 de fevereiro de 2013.

No mais, questionou os valores atribuídos pelo apelado/requerente, na petição inicial, onde valorou a arroba de vaca R$102,37(cento e dois reais e trinta e sete centavos) em 16/09/2014, ou seja, 42,39% (quarenta e dois vírgula trinta e nove por cento) a mais que o valor da data da negociação. Considerando o aumento brusco e exorbitante da arroba de vaca, o apelante/requerido alegou em seu favor a revisão do contrato, com base na cláusula “
rebus sic stantibus
”, para que os valores da arroba de vaca fossem aqueles contidos no contrato.

Após a impugnação à contestação, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, sendo proferida a sentença no
ID no 194492681
, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme estabelecido pelo
incisoIdo art.373doCPC/15
, ao autorincumbeo ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo, portanto, instruir o processo com as provas mediantes as quais pretende demostrar a veracidade de suas alegações fáticas.

No caso em tela, mostra-se incontroverso o negócio jurídico e o inadimplemento da parte requerida/apelante, restando verificar os valores realmente devido.

Conforme se denotada, cuida-se de ação de cobrança referente a um
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
com o seguinte teor:

Observa-se do pactuado que o apelante/requerido adquiriu uma área de 10,50 (dez virgula cinquenta) alqueires paulistas de terras, a serem demarcadas, onde estão plantados PINUS CUIABANO, sendo aproximadamente 2 (dois) alqueires de Juquira, 5 (cinco) alqueires de terras destocadas gradeadas, e 3,50 (três virgula cinquenta) alqueires de mata natural, no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Por outro lado, ficou estabelecido no contrato que os pagamentos seriam da seguinte forma, - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) representados pela entrega do veículo automotor FIAT UNO, duas portas, cor branca, ano 2004/2004; - R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) pagos em moeda corrente à vista, pago no ato da celebração do contrato; - R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) com vencimento em 16 de setembro de 2014 representados por 72,44 (setenta e duas virgula quarenta e quatro) vacas ANELORADAS, de BOA QUALIDADE, APTAS PARA PROCRIAÇÃO, de 12 arrobas cada uma a serem entregues em 16 de setembro de 2014, mediante recibo”, e ainda assumiu o compromisso de pagar ao vendedor a quantia de 13,8 (treze virgula oito) bezerros machos anelorados, de boa qualidade diluídos mensalmente, mediante recibo.

Pelos documentos carreados aos autos, verifica-se que autor/apelado demonstrou contrato foi adimplido parcialmente, restando em aberto o pagamento de 72,44 vacas e a quantia de 13,8 bezerros.

Por sua vez, o apelante/requerido sustentou que
possuía contrato de aquisição de pinho cuiabano com o “
de cujus
”, onde aquele assumiu o compromisso de zelar do plantio por pelo menos 2 anos, ou até 20/09/2013, onde o recorrente teria até 2016 para extrair as referidas árvores.

Contudo, inexiste nos autos qualquer comprovação que o contrato de compra
de pinus cuiabano tenha qualquer relação com o contrato em discussão, tanto é que não há nenhum aditivo, nenhuma

cláusula vinculando um contrato ao outro e muito menos uma simples notificação para comprovar eventual mora, inclusive, conforme disse o juiz singular, sequer possui os pressupostos de validade dos contratos, eis que sem assinatura de qualquer testemunha, ou registro no cartório de títulos e documentos.

Desta forma,

não se desincumbiu o apelante/requerido do seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
, inciso
II
, do
CPC/15
, portanto, mostrando-se válida a cobrança pleiteada.

Ademais, as despesas referentes aos cuidados e zelo do plantio de árvores alegados pelo apelante/requerido não foram devidamente comprovadas, uma vez que a apresentação dos recibos e comprovantes bancários, inclusive em nome de terceiros, não demonstram ligação com o contrato inicial, ou especificação do serviço realizado destinado à plantação das árvores.

Quanto ao real valor a ser cobrado, pretende
o apelante/requerido a revisão contratual na parte que fixou o pagamento em arroba ao preço do dia do vencimento, ao argumento de que ninguém esperava um aumento de 42,39% (quarenta e dois virgula trinta e nove por cento).

Não procede o inconformismo do apelante/requerido – até porque, em contrato dessa natureza, inexistindo valores pré-fixados, o pagamento da arroba deve ser o valor do dia do vencimento do contrato.

A alegada oscilação dos preços configura um risco previsível e inerente ao negócio realizado, inclusive ambas as partes assumiram o risco.

O recorrente, de que a cotação da arroba fosse aumentada e o recorrido, de que fosse diminuída.

Sobre o tema:

“Oscilações do mercado que são previsíveis e "não incidência da teoria da imprevisão para

de pleno conhecimento dos contratantes, o que permite afirmar que foi escolhido critério de atualização consentâneo com a causa do negócio e afinada com a necessidade de manter hígida a base objetiva do negócio. Não incidência dos artigos 478 e 317, do CC, especialmente para permitir pagamento menor, depois de nove meses, de parte substancial do preço. Não provimento." (
TJ-SP - APL: 00002674120088260438 SP 0000267-41.2008.8.26.0438, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 13/08/2014, 5a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2014)

Desta forma, levando em consideração que no dia do vencimento do contrato, em
16/09/2014,
a arroba do boi em Mato Grosso oscilava entre
R$102,00 a R$114,00
, logo, o valor cobrado de
R$102,37 (cento e dois reais e trinta e sete centavos)
, encontra-se dentro o limite legal.
(
https://www.canalrural.com.br/pecuaria/valor-arroba-boi-acumula-alta-recorde-2014-23894/
)

De igual sorte, à época do vencimento o bezerro macho, anelorados de boa qualidade, oscilava em valor superior a R$800,00 (oitocentos reais)
(
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/diarias-de-mercado/boi-cepea-precos-em-2014
),
assim, o valor pactuado, de R$700,00 (setecentos reais), era inferior à cotação para o período.

Assim, basta um simples cálculo aritmético para encontra o valor devido na data do vencimento em
16/09/2014
. Com efeito, R$72,44 vacas de 12 arrobas cada, corresponde a 869.28 arrobas, logo, multiplicado o total de arrobas (869,28) pelo valor da arroba à época (R$102,37), encontra-se o
valor de R$88.988,19 (oitenta e oito mil reais e dezenove centavos),
que somados os 13,08 bezerros macho, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), correspondente a R$-9.156,00 (nove mil e cento e cinquenta e seis reais), totalizando R
$-98.144,19 (noventa e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e dezenove centavos)
, em
16/09/2014
, inclusive o mesmo valor encontrado pelo apelante.

Contudo, o valor foi corrigido até
01/04/2019
, importando em
R$196.385,48 (cento e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos
). Para efetivar a correção, o apelado acrescentou os juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o vencimento do contrato, conforme se vê no
ID no 1994490832
.

Denota-se que tantos os juros de mora quanto a correção monetária deram-se de forma legal, razão pela qual não vejo motivos para alterar a sentença singular, logo, também não há que se falar em julgamento “
ultra petita
”, pois, na realidade, houve apenas a correção do valor encontrado no dia do vencimento do contrato até o ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, majoro os honorários advocatícios para 20% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024